Tribunal: TJES
Processo: 5003153-35.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003153-35.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO ELIZIARIO PIRES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003153-35.2022.8.08.0050
ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A
RECORRIDO:
ALESSANDRO ELIZIARIO PIRES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESATIVAÇÃO INJUSTIFICADA DE LINHA TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCESSO NÃO CONSTATADO. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A demanda versa sobre desativação injustificada de linha telefônica. A parte autora alega falha na prestação do serviço da ré em razão da desativação injustificada de sua linha telefônica. Liminarmente, foi concedida tutela provisória determinando a reativação da linha no prazo de 48 horas sob pena de multa diária. No entanto, a obrigação não foi cumprida, tendo os problemas referentes à linha telefônica permanecido até fevereiro de 2024, de modo que o Juízo de origem majorou as astreintes para R$500,00 diários, limitada a R$ 5.000,00. A parte ré, em fase de cumprimento de sentença, opôs embargos a execução, sob a alegação de que a obrigação foi cumprida no prazo legal, de modo que a astreinte deve ser afastada. O Juízo de origem, todavia, manteve o valor da multa apurado pela Contadoria Judicial, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da obrigação judicial de reativação da linha telefônica; (ii) determinar se os valores fixados a título de multa são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. Acerto do ato sentencial ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no que se refere aos valores das astreintes, vez que a parte ré, efetivamente, não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer no prazo legal. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] 5. Observo que, no curso do processo, o embargado/exequente informou por duas vezes (IDs 20483152 e 23675965) que continuava sem conseguir utilizar a linha móvel pré-paga, apesar das recargas realizadas (R$ 50,00 em 01/11/2022 e R$ 12,00 em 05/03/2023), o que levou à majoração da multa na sentença de ID 23998888. Vejo, ainda, que ante a impossibilidade de utilizar regularmente o serviço, o consumidor entrou em contato novamente com a operadora de telefonia em 31/03/2023 (protocolo 20239019146068), porém não obteve êxito. De acordo com o embargado/exequente, o serviço somente foi normalizado em fevereiro de 2024 (ID 39406104). 6. Por outro lado, a embargante/executada alega que carreou aos autos telas sistêmicas que comprovam que a linha do autor estava ativa. Ao analisar as imagens que constam no bojo dos embargos, observo que a data destacada pela operadora em vermelho, como sendo a de ativação da linha, é 21/06/2022, isto é, anterior à propositura da presente ação (21/10/2022). [...]”.
Dessa forma, ainda que a parte ré afirme ter cumprido a determinação judicial no prazo legal, não se vislumbra provas nesse sentido. Acerto do ato sentencial.

4.
Por fim,
no que se refere à redução das astreintes, tem-se que não assiste razão à parte ré. O intuito primordial da fixação das astreintes não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que aquela cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º do CPC).
O STJ preceitua que o julgador deverá utilizar dois vetores de ponderação para analisar se o valor da multa se tornou excessivo ou irrisório: 1) a efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e 2) a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, considerando que a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não basta analisar o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte. E foi justamente a renitência da ré no cumprimento da obrigação de fazer que culminou no montante executado.

5.
Diante de tais considerações e, tomando por base o descumprimento da decisão judicial por longo período de tempo, reputa-se proporcional e razoável o valor cominado a título de multa (R$ 7.295,46), de modo que foi mantida a força coercitiva, sem gerar enriquecimento sem causa ao autor.

IV.

DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
CONHECIDO e IMPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais. Deixa-se de condenar a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte autora/recorrida, ora vencedora, não se encontra representada por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)